Tribunal: TJSP
Processo: 2373846-06.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Alegações de nulidade no julgamento do recurso. Inocorrência. Agravo que não comporta sustentação oral. Ausência de apresentação de memoriais que não configurou cerceamento de defesa. Inexistência de prejuízos aos embargantes em decorrência do célere julgamento do recurso. Argumentos referentes ao objeto da demanda e à observância da extensão da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Alegações de nulidade no julgamento do recurso. Inocorrência. Agravo que não comporta sustentação oral. Ausência de apresentação de memoriais que não configurou cerceamento de defesa. Inexistência de prejuízos aos embargantes em decorrência do célere julgamento do recurso. Argumentos referentes ao objeto da demanda e à observância da extensão da obrigação imposta pelo título executivo judicial, bem como à pretensão de extinção do cumprimento de sentença que foram integralmente analisados, de forma clara e coerente. Inexistência de vícios no acórdão. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.